Tribunal: TJDFT
Processo: 0725714-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL DO RECORRENTE. ILICITUDE DA ORDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 528, § 3o, DO CPC. ENUNCIADO No 309 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno impõe-se contra a própria pretensão exercida por meio do agravo de instrumento e, estando este apto a ser julgado, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, deve o seu mérito, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno não conhecido.
2. Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da licitude da decisão que decretou a prisão civil do agravante em virtude do inadimplemento de obrigação de prestar alimentos.
3. De acordo com a regra prevista no art. 528 do CPC nos casos de cumprimento de sentença que tenha condenado o provedor ao pagamento de prestação alimentícia o devedor deve ser intimado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 3.1. Caso o devedor não efetue o pagamento da dívida ou a justificativa apresentada não seja aceita, além do protesto do pronunciamento judicial, pode ser decretada a prisão respectiva pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (art. 528, § 3o, do CPC). 3.2. Aliás, apenas a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar o débito justifica o inadimplemento e pode evitar as subsequentes consequências aludidas.
4. A despeito das alegações ora articuladas pelo recorrente, no sentido de que tem promovido regularmente o depósito do montante respectivo na conta bancária aberta em nome do infante, localizada na Bélgica, a aludida quantia não tem por finalidade comprovar o adimplemento da obrigação de prestar alimentos. 4.1. O tema ora em evidência foi devidamente analisado nos autos do processo de origem, tendo sido determinado que os alimentos fossem creditados na conta corrente da representante legal do alimentando. 4.2. Ademais, não há como assegurar o recebimento dos valores pela criança em conta bancária administrada pelo alimentante no exterior. 4.3. Além disso, convém ressaltar que os comprovantes de pagamento trazidos aos autos também não permitem afirmar com segurança que inexistem débitos alusivos aos últimos três meses.
5. É necessário destacar que o enunciado no 309 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que “o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 5.1. Por essas razões não está evidenciada a ilicitude da decisão interlocutória por meio da qual foi decretada a prisão civil do recorrente, pelo Juízo singular.
6. Quanto ao mais, não houve nos autos do processo de origem a ocorrência de nulidades em relação à citação do alimentante, ora recorrente. 6.1. O exame dos elementos probatórios existentes nos autos revela que o recorrente tem pleno conhecimento da obrigação a ser adimplida, pois foi regularmente intimado nos autos do processo de origem. 6.2. Aliás, é possível observar que o agravante tem se manifestado regularmente nos autos do processo de origem, o que afasta a ocorrência de óbices ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Em relação à competência da Justiça local para o processamento da demanda originária, bem como ao tema do possibilidade de suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo de causas que tramitam em tribunal de outro país, é importante destacar que essas questões já foram submetidas à análise deste Egrégio Órgão Fracionário nos autos do processo no 0712051-30.2023.8.07.0000, ocasião em que ficou mantida a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para dirimir controvérsia relativa à fixação de alimentos em favor do recorrido, com o afastamento da possibilidade de sobrestamento do curso do processo de origem. 7.1. Logo, não pode ser admitida a pretendida nova deliberação a respeito de questões já decididas, que estão acobertadas pelos efeitos da preclusão, nos moldes da regra prevista no art. 507 do CPC.
8. É pertinente acrescentar que o tema relativo ao requerimento de restituição do infante à Bélgica já foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, que determinou a permanência da criança no Brasil.
9. Recurso conhecido e desprovido.